Tribunal: TJPA
Processo: 0177239-38.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0177239-38.2016.8.14.0301

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, MUNICÍPIO DE BELÉM, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: JOAO SILVINO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a nulidade do ato administrativo que cancelou a permissão de uso de box em feira pública municipal, por ausência de contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso no exame de provas documentais que, segundo o embargante, comprovariam a regularidade do contraditório e ampla defesa no processo administrativo que culminou no cancelamento da permissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado apreciou expressamente a inexistência de notificação válida e oportunidade de defesa ao permissionário, rejeitando a alegação de regularidade processual.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, tampouco para reexame do mérito.

5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração do julgado.

6. Prequestionamento ficto, conforme art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0177239-38.2016.8.14.0301) opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra JOÃO SILVINO DE SOUSA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de cancelamento da permissão do uso de box em feira pública.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Ementa: Direito administrativo.
Apelação cível
. Permissão de uso de bem público. Box em feira. Penalidade de cancelamento por infração administrativa. Ausência de contraditório e ampla defesa. Nulidade do ato.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de cancelamento da permissão do uso de box em feira pública municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo de cancelamento da permissão de uso de bem público pode subsistir diante da ausência de comprovação de regular processo administrativo, especialmente quanto à notificação válida e ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo permissionário.

III. Razões de decidir

3. Embora a permissão de uso de bem público seja, de fato, ato administrativo de natureza precária, revogável a qualquer tempo por razões de interesse público, seu cancelamento, quando motivado por suposta infração administrativa imputada ao permissionário, deve observar o devido processo legal.

4. Ausência de prova da instauração regular de processo administrativo, tampouco de notificação e oportunidade de defesa ao permissionário.

5. Violação ao art. 5º, LV, da CF/88 e aos Decretos Municipais nº 26.579/94 e 26.580/94.

6. Ato administrativo nulo por vício formal insanável, comprometendo sua presunção de legitimidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, aduzindo que não houve manifestação acerca das provas documentais constantes dos autos, especialmente quanto ao documento ID. 7088745, Pág. 20 — que comprovaria a apresentação de defesa administrativa pelo permissionário — e o Parecer Jurídico de ID. 7088747, Pág. 11, que teria analisado tal defesa.

Alega que a defesa foi regularmente apresentada e considerada no procedimento administrativo, de modo que não se poderia afirmar a ausência de contraditório e ampla defesa. Afirma, ainda, que a decisão embargada partiu de premissa equivocada ao considerar inexistente o direito de defesa, razão pela qual requer o saneamento da omissão apontada e a atribuição de efeito modificativo ao julgado.

Requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos suscitados no recurso de apelação, aduzindo que a manutenção do julgado viola o princípio da separação dos poderes.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso por não ter analisado as provas de que o Embargado exerceu o contraditório no âmbito administrativo. No entanto, constata-se que há expressa manifestação no julgado no sentido de que não há comprovação de que tenha ocorrido notificação quanto à instauração do processo administrativo ou de que tenha sido oportunizado o contraditório e ampla defesa, além de terem sido mencionados os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao caso. Vejamos:

(...) No presente caso, não restou comprovado pelo Município Apelante que o Apelado tenha sido devidamente notificado quanto à instauração de processo administrativo para apuração de infração, tampouco há qualquer comprovação de que tenha sido oportunizado o exercício do direito de defesa.

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso LV, assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processo judicial ou administrativo:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Neste sentido, o Decreto Municipal nº 26.580/94, que rege a matéria, dispõe em seu art. 63:

“O permissionário
quando autuado, ou tendo o seu cadastro cancelado por infração a dispositivos destes Decreto, poderá apresentar defesa por escrito no prazo máximo de 10 (dez) dias à SECON, a contar do dia em que foi cientificado
, acompanhada das provas que julgar necessárias.” (grifei).

Ainda, o Decreto Municipal nº 26.579/94, em seus artigos 61 e 63, exige expressamente a formalização da notificação e do processo administrativo para aplicação das penalidades:

“Art. 61. As penalidades de exclusão da feira, cancelamento da matrícula, suspensão de atividade e revogação de permissão de uso serão aplicadas pelo Secretário Municipal de Economia – SECON, mediante processo.”

“Art. 63. Para aplicação das penalidades aos infratores, deverá a notificação demonstrar com clareza a infração cometida, a disposição legal infringida, hora e data da ocorrência, bem como levar as assinaturas de suas testemunhas.”

O Município, todavia, limitou-se a alegar que a permissão foi cancelada por parecer jurídico datado de 2012 e que os documentos do processo administrativo estariam extraviados, o que, além de não suprir a exigência legal, compromete a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Nesse contexto, é evidente a nulidade do ato administrativo por vício formal insanável, consistente na ausência de notificação válida e de oportunidade de defesa ao permissionário, em violação direta à legislação municipal e aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. (...)

Além disto, na defesa administrativa mencionada pelo Embargante, questiona-se exatamente a ausência de oportunidade de defesa antes da aplicação da penalidade administrativa.

N
ão há vício a ser suprido, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025